Tribunal: TJES
Processo: 0015865-41.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADO. CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. REGULAMENTO APLICÁVEL. TEMA 907 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio de Paulo Kmetiuk contra sentença proferida em Ação Ordinária de Revisão de Benefício Previdenciário ajuizada originalmente na Justiça do Trabalho e redistribuída à Justiça Comum, que reconheceu a ilegitimidade passiva da Petrobras e julgou improcedente o pedido de revisão da suplementação de aposentadoria em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros. O Apelante pleiteia a aplicação do Regulamento da Petros de 1969 (vigente à época da adesão do participante), afastando o redutor de 90% instituído pelo regulamento de 1984, com base no direito adquirido e no ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria em plano de previdência privada deve observar o regulamento vigente na data da adesão do participante (1969) ou aquele em vigor na data da aposentadoria (1984).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 907, firmou entendimento de que, em planos de previdência complementar fechados, o regulamento aplicável ao cálculo do benefício é o vigente na data em que o participante preenche os requisitos para aposentadoria (elegibilidade), e não o da adesão.

4. Não há direito adquirido a regime jurídico anterior quando as condições para fruição do benefício não foram ainda implementadas. O direito somente se consolida no momento da elegibilidade, conforme a natureza estatutária da relação.

5. O de cujus se aposentou em 01/12/1984, sob a vigência do Regulamento de 1984, o qual previa expressamente a aplicação do redutor de 90% sobre a média dos salários de cálculo (arts. 41 e 42), sendo este o instrumento normativo corretamente aplicado pela Petros.

6. A perícia emprestada dos autos da ação trabalhista confirma que o cálculo do benefício respeitou integralmente as disposições do regulamento vigente à época da aposentadoria.

7. Nota divulgada pela Petros em 2017, referente à retirada futura de limitadores, consubstancia ato administrativo superveniente, de natureza não vinculante, sem efeito retroativo e sem força para invalidar cálculo realizado em conformidade com a norma vigente ao tempo do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se ao cálculo da renda mensal inicial do benefício de previdência complementar o regulamento vigente na data da implementação das condições de elegibilidade, e não aquele em vigor na data de adesão ao plano.

2. Inexiste direito adquirido a regime previdenciário anterior quando ainda não preenchidos os requisitos para a fruição do benefício.

3. A modificação administrativa futura de cláusulas regulamentares não retroage para gerar direito à revisão de benefícios concedidos conforme as regras válidas à época.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 907; TST, Súmula nº 288 (superada no âmbito da Justiça Comum).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015865-41.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE PAULO KMETIUK

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADO. CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. REGULAMENTO APLICÁVEL. TEMA 907 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio de Paulo Kmetiuk contra sentença proferida em Ação Ordinária de Revisão de Benefício Previdenciário ajuizada originalmente na Justiça do Trabalho e redistribuída à Justiça Comum, que reconheceu a ilegitimidade passiva da Petrobras e julgou improcedente o pedido de revisão da suplementação de aposentadoria em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros. O Apelante pleiteia a aplicação do Regulamento da Petros de 1969 (vigente à época da adesão do participante), afastando o redutor de 90% instituído pelo regulamento de 1984, com base no direito adquirido e no ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria em plano de previdência privada deve observar o regulamento vigente na data da adesão do participante (1969) ou aquele em vigor na data da aposentadoria (1984).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 907, firmou entendimento de que, em planos de previdência complementar fechados, o regulamento aplicável ao cálculo do benefício é o vigente na data em que o participante preenche os requisitos para aposentadoria (elegibilidade), e não o da adesão.

4. Não há direito adquirido a regime jurídico anterior quando as condições para fruição do benefício não foram ainda implementadas. O direito somente se consolida no momento da elegibilidade, conforme a natureza estatutária da relação.

5. O de cujus se aposentou em 01/12/1984, sob a vigência do Regulamento de 1984, o qual previa expressamente a aplicação do redutor de 90% sobre a média dos salários de cálculo (arts. 41 e 42), sendo este o instrumento normativo corretamente aplicado pela Petros.

6. A perícia emprestada dos autos da ação trabalhista confirma que o cálculo do benefício respeitou integralmente as disposições do regulamento vigente à época da aposentadoria.

7. Nota divulgada pela Petros em 2017, referente à retirada futura de limitadores, consubstancia ato administrativo superveniente, de natureza não vinculante, sem efeito retroativo e sem força para invalidar cálculo realizado em conformidade com a norma vigente ao tempo do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se ao cálculo da renda mensal inicial do benefício de previdência complementar o regulamento vigente na data da implementação das condições de elegibilidade, e não aquele em vigor na data de adesão ao plano.

2. Inexiste direito adquirido a regime previdenciário anterior quando ainda não preenchidos os requisitos para a fruição do benefício.

3. A modificação administrativa futura de cláusulas regulamentares não retroage para gerar direito à revisão de benefícios concedidos conforme as regras válidas à época.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 907; TST, Súmula nº 288 (superada no âmbito da Justiça Comum).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESPÓLIO DE PAULO KMETIUK
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré (Petrobras), extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a ela, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da segunda ré (Petros).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que o cálculo da suplementação de aposentadoria deveria observar o Regulamento da Petros vigente à época da admissão do participante (1969), e não o vigente na data da aposentadoria. Alega que a aplicação do "fator redutor" (coeficiente de 0,9), introduzido em regulamento posterior (1984), feriu o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Invoca a Súmula 288 do TST e argumenta que a Petros confessou a distorção do limitador em nota oficial.

Em contrarrazões, a Petrobras pugna pela manutenção da sentença, reiterando sua ilegitimidade passiva e a aplicação dos Temas Repetitivos do STJ. A Petros, igualmente, defende a aplicação do regulamento vigente na data da elegibilidade do benefício.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESPÓLIO DE PAULO KMETIUK
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré (Petrobras), extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a ela, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da segunda ré (Petros).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que o cálculo da suplementação de aposentadoria deveria observar o Regulamento da Petros vigente à época da admissão do participante (1969), e não o vigente na data da aposentadoria. Alega que a aplicação do "fator redutor" (coeficiente de 0,9), introduzido em regulamento posterior (1984), feriu o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Invoca a Súmula 288 do TST e argumenta que a Petros confessou a distorção do limitador em nota oficial.

Em contrarrazões, a Petrobras pugna pela manutenção da sentença, reiterando sua ilegitimidade passiva, apontando preliminarmente a preclusão quanto à sua exclusão da lide, e a aplicação dos Temas Repetitivos do STJ. A Petros, igualmente, defende a aplicação do regulamento vigente na data da elegibilidade do benefício.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Revisão de Benefício Previdenciário ajuizada inicialmente perante a Justiça do Trabalho (RT nº 0030800-27.2010.5.17.0013) por
ESPÓLIO DE PAULO KMETIUK
em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
e
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
.

Na exordial, a parte autora narrou que o
de cujus
foi admitido pela patrocinadora e aderiu ao plano de previdência em
01/12/1976
, aposentando-se posteriormente em
01/12/1984
. Alegou que o cálculo da renda mensal inicial do benefício de suplementação de aposentadoria foi realizado com base no Regulamento de 1984 (vigente na data da jubilação), o qual instituiu um coeficiente redutor de 90% (fator 0,9) sobre a média dos salários de cálculo, regra inexistente no Regulamento de 1969, vigente à época da admissão.

Sustentou que a aplicação das novas regras feriu o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, pleiteando a revisão do benefício para que fosse calculado conforme o Regulamento de 1969, afastando-se o redutor de 90% e incluindo todas as parcelas remuneratórias sobre as quais incidiu contribuição (como 13º salário e gratificação de férias), com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

Após declínio de competência da Justiça Laboral em virtude do entendimento firmado pelo STF no RE 586.453, os autos foram redistribuídos à 1ª Vara Cível de Vitória em
07/05/2013
.

Em sentença (ID 16979184), o Juízo
a quo
:
(i)

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da PETROBRAS
, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação à patrocinadora, ao fundamento de que esta não responde pelas obrigações de natureza previdenciária geridas por entidade autônoma;
(ii) julgou improcedentes os pedidos em face da PETROS
, aplicando o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 907) de que se aplica ao cálculo do benefício o regulamento vigente na data em que o participante preenche os requisitos para a aposentadoria (elegibilidade), e não o da data da adesão.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, insistindo na tese do direito adquirido ao regulamento da admissão (Súmula 288/TST) e invocando fato superveniente consubstanciado em nota divulgada pela Petros em 2017 sobre a retirada administrativa de limitadores.

As Apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre delimitar a extensão do efeito devolutivo deste apelo.

Compulsando as razões recursais, verifica-se que o Apelante restringiu sua insurgência ao mérito da causa (critério de cálculo do benefício previdenciário), não dedicando qualquer capítulo ou fundamento para impugnar a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva da PETROBRAS e extinguiu o processo em relação a ela.

Dessa forma, operou-se a preclusão lógica e temporal (coisa julgada formal) quanto à exclusão da patrocinadora da lide. A matéria não foi devolvida a este Tribunal, razão pela qual a sentença mantém-se imutável no que tange à Petrobras, limitando-se a análise deste recurso à pretensão revisional em face da
PETROS
.

A controvérsia reside em definir qual regulamento deve reger o cálculo da renda mensal inicial do benefício: se o da data da adesão (1969), como pretende o Apelante, ou o da data da aposentadoria (1984), como aplicado pela Petros e acolhido pela sentença.

A questão também já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 907
, que superou o antigo entendimento da Súmula 288 do TST no âmbito da Justiça Comum. A tese fixada foi:

"O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado."

Assim, o regulamento aplicável para calcular a renda inicial do benefício é o vigente na data em que o participante preenche os requisitos para a aposentadoria, e não o da adesão.

Inexiste, portanto, direito adquirido a regime previdenciário ou a regulamento vigente no momento da adesão. O direito adquirido apenas se aperfeiçoa no momento em que o participante preenche os requisitos para a elegibilidade do benefício (aposentadoria).

Compulsando os autos, verifica-se que o
de cujus
se aposentou em
01/12/1984
, momento em que já vigorava o Regulamento de 1984. Este regulamento previa expressamente a fórmula de cálculo utilizada pela ré, incluindo a aplicação do coeficiente redutor questionado (artigo 41 e 42 do Regulamento).

A perícia realizada nos autos da reclamatória trabalhista (prova emprestada) confirmou que a Petros apurou o benefício aplicando na totalidade o previsto no Regulamento vigente à época da aposentadoria (1984).

Quanto à alegação de "confissão" da Petros por meio de nota em seu site sobre a retirada do limitador, tal fato consubstancia ato de mera liberalidade administrativa ou ajuste atuarial superveniente, não tendo o condão de gerar direito adquirido retroativo em desconformidade com a tese vinculante do STJ (Tema 907). A revisão administrativa para o futuro não implica ilegalidade do cálculo pretérito que observou estritamente o regulamento vigente à época do fato gerador.

Assim, não há ilegalidade na aplicação das regras vigentes na data da concessão do benefício, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar